Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE.

1. O advogado legalmente constituído, com poderes na procuração para receber e dar quitação, tem o direito à expedição de alvará de levantamento em seu nome, a fim de levantar valores depositados em juízo aos quais o seu cliente faz jus.

2. Agravo de instrumento provido.